Tribunal: TJDFT
Processo: 0702263-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702263-68.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANE CRISTINA DE ALENCAR APELADO: ELISON RODRIGUES DE ALENCAR SENA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ADRIANE CRISTINA DE ALENCAR contra sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga proferida nos autos da ação de extinção de condomínio ajuizada por ELISON RODRIGUES DE ALENCAR SENA. Em 04 junho de 2025, foi realizada audiência de conciliação. Foi disponibilizado prazo para que as partes apresentassem proposta de acordo, caso tivessem interesse. As partes apresentaram acordo extrajudicial para homologação (ID 75703053). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, I, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Para homologação, a controvérsia dos autos deve se referir a direitos que admitem autocomposição e o termo deve estar devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil (CC). No caso, os requisitos foram preenchidos. HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes, com fundamento no artigo 932, I, do CPC e extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC. JULGO PREJUDICADA a apelação interposta. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator